Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-54.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000246-54.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO SANTOS - CPF: 433.122.331-00 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em face de instituição financeira, reconhecendo a inexistência da relação jurídica, a devolução simples dos valores indevidamente descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com determinação de restituição recíproca dos valores recebidos.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais em razão da fraude na contratação do empréstimo; e (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, à luz do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de culpa de terceiros, uma vez que o risco da atividade inclui fraudes dessa natureza. Contudo, o valor arbitrado a título de danos morais, R$ 5.000,00, mostra-se proporcional às peculiaridades do caso, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se justificando a sua majoração.

4. A restituição em dobro do indébito pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor, conforme entendimento da Corte Especial do STJ no EAREsp nº 676.608/RS. No caso concreto, restou demonstrado que a instituição financeira também foi vítima da fraude, inexistindo dolo, culpa grave ou desídia apta a justificar a sanção punitiva da restituição em dobro.

5. O retorno das partes ao
status quo ante
, com restituição mútua dos valores, preserva o equilíbrio da relação jurídica e evita o enriquecimento sem causa, sendo adequada a restituição simples dos valores descontados.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo mantido se compatível com a extensão do dano. 2. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, p.u., do CDC, exige conduta do fornecedor contrária à boa-fé objetiva, não se aplicando quando este também foi vítima de fraude perpetrada por terceiro."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, p.u.; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJMT, Ap Cív nº 1012014-58.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20/06/2025; TJMT, Ap Cív nº 1021024-15.2022.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 23/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SÉRGIO SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado, Restituição de Valores em Dobro c/c Reparação por Danos Morais c/c Pedido Liminar de Tutela de Urgência (Proc. nº 1000246-54.2023.8.11.0013), ajuizada pela apelante contra BANCO PAN S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência da relação jurídica; b) condenar o réu à repetição do indébito de forma simples; c) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; d) determinar à autora a restituição dos valores recebidos.

No recurso de Id. 279343418, a Apelante alega que a sentença merece parcial reforma quanto ao quantum indenizatório e à forma de restituição dos valores, que deve ser dobrada.

Sustenta que restou comprovado através de perícia grafotécnica que o contrato foi fraudado, não sendo o autor quem assinou, e que o valor dos danos morais se mostra insuficiente.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento parcial do recurso interposto, para majorar o valor dos danos morais e condenar à restituição em dobro.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso. (cf. Id. nº 279343421)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SÉRGIO SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado, Restituição de Valores em Dobro c/c Reparação por Danos Morais c/c Pedido Liminar de Tutela de Urgência, ajuizada pela apelante contra BANCO PAN S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar o réu à repetição do indébito de forma simples, condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e determinar à autora a restituição dos valores recebidos (cf. Id. nº 2).

Extrai-se da inicial que SÉRGIO SANTOS ajuizou a presente demanda em desfavor de BANCO PAN S.A., requerendo a declaração de inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 326279312-2, com a consequente cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, repetição dos valores descontados indevidamente em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Alega que jamais realizou os empréstimos que vinham sendo debitados de seu benefício previdenciário, caracterizando evidente fraude que lhe causou prejuízos materiais e morais.

Devidamente citado, o Requerido, ora Apelado, apresentou contestação sustentando a legitimidade da contratação e a validade da assinatura constante no contrato, refutando os pedidos autorais.

Após regular trâmite do feito, com a realização de perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura constante no contrato, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença de procedência nos seguintes termos:

“1. DO LAUDO PERICIAL

Não tendo este juízo visualizado qualquer mácula no laudo pericial,
HOMOLOGO
o laudo de ID. 178373773, visto que suficiente para o esclarecimento da lide e não demonstra qualquer mácula em sua conclusão.

2. DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Cumpre observar que a relação jurídica entre as partes se enquadra na definição de relação de consumo. (...)

3. DO MÉRITO

3.1 DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE OU INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO

(...

O requerido contestou afirmando que a contratação fora legítima e que o contrato está devidamente assinado.

No entanto, malgrado a parte ré afirme a validade do contrato firmados, há uma série de inconsistências apontadas pelo requerente nos documentos trazidos que demonstram suficientemente que o autor foi vítima de uma fraude, em especial, pela realização de perícia grafotécnica, que concluiu que a assinatura constante no contrato não condiz com a assinatura do autor.

Nesse sentido, afirmou o perito grafotécnico (ID 178373773 p. 17 e 19):

2) Existe a possibilidade de precisar se quem realizou a assinatura no contrato com o Banco Pan foi a mesma pessoa que assinou o restante da documentação contida nos autos, como Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e Holerite?
RESPOSTA: Não foi a mesma pessoa que assinou o contrato questionado, objeto da presente análise.

[...]

5) Por fim, pode-se concluir que foi o Autor quem assinou todos os documentos?
RESPOSTA: Não. Não foi o autor que realizou o lançamento questionado.

[...]

Após a análise dos documentos apresentados e os exames técnicos grafotécnicos realizados, este Perito conclui, com base nos critérios científicos e técnicos, que a assinatura questionada não é autêntica, não tendo sido produzida pelo punho escritor do autor Sérgio Santos
. (grifo nosso)

Assim sendo, de rigor o reconhecimento de que o contrato não foi firmado pelo autor o que implica a nulidade do negócio jurídico e a inexistência de qualquer débito a ele referente. (...)

3.2 DA DEVOLUÇÃO DE VALORES

Como consectário lógico da declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 326279312-2 (ID 117493367) e primando pela vedação ao enriquecimento sem causa, faz-se necessário determinar o retorno das partes ao “status quo ante”.

Para tanto, entendo que o réu comprovou que depositou os valores na conta corrente da parte autora, conforme Comprovante de Transferência de ID. 117493363 e não há nos autos qualquer meio de prova de que a parte autora não os tenha utilizado em benefício próprio ou que tenha ao menos tentado de alguma forma restituir o valor ao banco

A consequência da declaração inexistência da relação jurídica e retorno das partes ao "status quo ante" implica para a autora a obrigação de devolver os valores depositados na sua conta e, para o réu, a obrigação de devolver os valores já quitados por aquela, com as ressalvas da repetição do indébito a seguir expostas.

(...)

Observando, ainda, que a suposta dívida pode se encontrar ativa, pelo que se extrai do contrato e extrato previdenciário, ao passo que fica liberada a devida compensação dos valores que cada parte deverá restituir à outra.

3.3 DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Pleiteia a parte a autora a repetição dos valores descontados de seu benefício previdenciário de forma indevida, pugnando pelo ressarcimento em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. (...)

No recurso paradigma, o EAREsp nº 676608/RS, a Corte Especial do STJ, por maioria, conheceu dos embargos de divergência e deu-lhes provimento, com modulação, nos termos do voto do Ministro Relator, restando definido, dentre outros pontos, que "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida conduta contrária à boa-fé objetiva".

Porém, aqui, não há prova de má-fé ou de ausência de boa-fé objetiva por parte da requerida, uma vez que esta também foi vítima de fraude.

Por consequência, a devolução deve se dar de forma simples.

3.4 DO DANO MORAL

(...)

Tendo em vista que os descontos realizados no benefício da parte autora são indevidos e o caráter alimentar dos valores descontados, o dano é decorrente do ato ilícito, e o dever de indenizar é consequência dele.

A perda da renda necessária para sua subsistência gera desconforto, preocupações, angústias capazes de ensejar a indenização. Não sendo mero dissabor.

O aborrecimento causado pelo ato do réu, atinge a incolumidade psíquica do autor, e é efetivo exemplo de atentado a personalidade.

Assim, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais causados. (...)

No caso em análise, considerando-se as consequências do ato ilícito praticado e, ainda, os dissabores suportados pela parte autora diante dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, buscando equilibrada fixação do quantum, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, levando em conta as condições econômicas do réu, fixo a indenização no valor de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), o suficiente para minimizar o sofrimento do autor.

Ressalte-se que na ação de indenização por dano moral, eventual condenação em montante inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca, nos moldes do que disciplina a Súmula nº 326, do STJ.

4. DISPOSITIVO

À luz do exposto, e o mais constante dos autos, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a ação para:

a)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre autor e réu em relação ao contrato de empréstimo consignado indicado na exordial, e
DETERMINAR,
no prazo de 05 dias, a cessação de eventuais descontos no benefício previdenciário da parte requerente, bem como a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 limitada a R$ 3.000,00, em confirmação a liminar concedida ao ID 109098988;

b)
CONDENAR
o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora,
de forma simples
, os valores descontados indevidamente, referentes ao contrato de nº 326279312-2 (ID 117493367), com correção monetária pela média INPC a partir de cada desconto, até à citação e, após, exclusivamente com incidência da taxa SELIC (art. 406 do CC e Tema 1191/STF), que é constituída por juros e correção monetária, até o pagamento;

c)
CONDENAR
o banco réu ao pagamento de
R$ 5.000,00
, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), até a data deste arbitramento e, após, exclusivamente com incidência da taxa SELIC (art. 406 do CC, Tema 1191/STF e Súmula 362 do STJ), que é constituída por juros e correção monetária, até o pagamento;

d)
DETERMINAR
à autora a restituição ao requerido dos valores recebidos a título de empréstimo consignado em sua conta bancária, atrelado ao contrato de nº 326279312-2 9, com o desiderato de garantir o retorno das partes ao “status quo ante”, sem prejuízo de eventual compensação entre as partes;

Pela sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformada com o desfecho dado à lide, a parte autora interpôs o presente Apelo, pleiteando a majoração do valor dos danos morais e a condenação à repetição do indébito em dobro, argumentos que se passam à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 merece majoração e se é aplicável a repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, referente à majoração dos danos morais, passo a tecer considerações.

O valor indenizatório arbitrado pelo magistrado singular observou criteriosamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de se tratar de pessoa idosa que teve descontado indevidamente de seu benefício previdenciário valores de caráter alimentar.

Embora seja compreensível a pretensão do apelante em obter majoração da verba indenizatória, considerando os transtornos experimentados, a quantia fixada em R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional ao dano sofrido, não se caracterizando como irrisória ou insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que a indenização por danos morais deve ser fixada com moderação, evitando-se tanto a banalização do instituto quanto o enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA FALSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado, ainda que afirme ter sido também vítima do golpe; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro, uma vez que o risco da atividade bancária abarca fraudes internas e falhas de segurança.

A perícia grafotécnica confirmou que a autora não assinou o contrato, caracterizando falha na prestação do serviço.

O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional, considerando as peculiaridades do caso, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais.

Os juros de mora e a correção monetária foram corretamente fixados conforme entendimento pacífico do STJ, incidindo, respectivamente, da citação e da data da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta de empréstimo consignado, ainda que alegue ter sido vítima do golpe. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido se compatível com as circunstâncias do caso.”

(N.U 1012014-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)”

No que tange ao segundo ponto controvertido, relativo à forma de repetição do indébito, a questão demanda análise mais detida à luz da evolução jurisprudencial sobre o tema.

O apelante fundamenta seu pleito no recente precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, julgado pela Corte Especial em 21/10/2020, que estabeleceu a tese de que "
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
".

Conforme restou incontroverso nos autos, o banco apelado também foi vítima da fraude perpetrada por terceiro, tendo inclusive disponibilizado os valores do empréstimo na conta corrente do autor, conforme comprovante de transferência constante do Id. 279343351.

Esta situação configura típica hipótese de fortuito externo, em que a instituição financeira, a despeito de ter adotado os procedimentos usuais de contratação, foi ludibriada por terceiro de má-fé que se utilizou de documentação falsificada.

A própria perícia grafotécnica, ao concluir categoricamente que "
não foi o autor que realizou o lançamento questionado
" e que "
a assinatura questionada não é autêntica, não tendo sido produzida pelo punho escritor do autor Sérgio Santos
", evidencia que a fraude foi perpetrada com sofisticação suficiente para enganar não apenas o banco, mas qualquer pessoa ou instituição que analisasse a documentação apresentada pelo falsário.

Nesse contexto, a instituição financeira não pode ser considerada como tendo agido de forma contrária à boa-fé objetiva, requisito este que, segundo o novo entendimento do STJ, é necessário para a aplicação da repetição em dobro.

Corrobora essa conclusão o precedente desta Corte que, em caso análogo envolvendo cobrança de energia elétrica, reconheceu que:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO PLURIMENSAL EM ÁREA RURAL. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO E INFORMAÇÃO PRÉVIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (...) (ii) saber se a devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir (...)

5. Em relação à repetição do indébito, embora reconhecida a cobrança indevida, não há elementos suficientes para caracterizar má-fé por parte da concessionária, que atuou com base em interpretação normativa equivocada. Por isso, é cabível apenas a devolução simples.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença exclusivamente no ponto relativo à forma de devolução dos valores pagos a maior, que deverá ocorrer de forma simples.

Tese de julgamento: “(...). 2. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando não demonstrada a má-fé da fornecedora do serviço.”

(N.U 1021024-15.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)”

Aplicando-se o mesmo raciocínio ao caso em exame, verifica-se que o banco apelado, ao proceder à contratação com base em documentação aparentemente regular, não agiu com má-fé ou de forma contrária à boa-fé objetiva, mas sim foi também vítima do ardil perpetrado por terceiro.

Ademais, o magistrado singular, ao determinar o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição recíproca dos valores - o banco devolvendo as parcelas descontadas e o autor restituindo o valor do empréstimo creditado em sua conta -, buscou preservar o equilíbrio da relação jurídica e evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. Tal solução, além de tecnicamente adequada, atende aos princípios da equidade e da justiça distributiva.

Por essas razões, entendo que a sentença de primeiro grau, ao determinar a repetição simples do indébito, acertou ao considerar as circunstâncias específicas do caso, não se verificando conduta do banco apelado que justifique a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A fraude foi perpetrada exclusivamente por terceiro, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano experimentado pelo consumidor, configurando-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, vale destacar que a própria
ratio
do dispositivo legal que prevê a repetição em dobro é desestimular práticas abusivas por parte dos fornecedores, punindo aqueles que agem de má-fé ou de forma negligente na cobrança de valores indevidos.

No caso em análise, todavia, não se vislumbra tal conduta por parte do banco, que também foi prejudicado pela ação criminosa de terceiro, não se justificando, portanto, a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois diante da previsão expressa do artigo 85, parágrafo 11, do Código Processual Civil, deve prevalecer a tese de que é indevida a majoração dos honorários recursais em recurso da parte vencedora para ampliar a condenação, ainda que tal recurso seja desprovido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025